Tribunal: TJES
Processo: 5003695-77.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-77.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIRENE DAS MERCES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

2. O Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação

à matéria dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

3. É incabível o rejulgamento da remessa necessária para agravar a situação da Fazenda Pública, se não houve a interposição pela Defensoria Pública Estadual do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da
reformatio in pejus
.

4. No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública (Súmula n.º 45, do STJ).

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003695-77.2021.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PROCURADORA : STEFANNY CAMPAGNARO ESPOSITO

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : ISAC MERCÊS SILVA

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO HENRIQUE MARÇAL

MAGISTRADO : GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu a remessa necessária e deu provimento à apelação cível, reformando parcialmente a sentença, para afastar o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo primeiro Embargado, mantendo a responsabilidade do segundo Embargado

quanto ao custeio e fornecimento da internação compulsória do terceiro Embargado.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, pois não houve manifestação sobre o Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, que prevê serem devidos os honorários advocatícios em face do Estado do Espírito Santo.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício e para prequestionar a matéria (ID 5549968).

Em contraditório recursal, o segundo Embargado pede o desprovimento do recurso (ID 6666758).

Não há manifestação dos demais Embargados, em contraditório recursal.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os mencionados vícios, de forma a torná-lo completo e inteligível.

O objeto dos presentes embargos de declaração diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo segundo Embargado à Embargante, porque vencido na demanda prestacional na área da saúde, em relação a qual está configurada a sua responsabilidade.

Como a apontada omissão está relacionada ao Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, existente à época do julgamento da apelação cível – embora não estivesse publicado -, necessário reconhecer a ocorrência do vício, diante do efeito vinculante do precedente, sem, contudo, modificar o acórdão embargado.

Explico.

O Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação

à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

É como se extrai do seu ementário:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

Acontece que o acórdão embargado apreciou a demanda em sede de remessa necessária e apelação cível interposta

apenas
pelo primeiro Embargado, ente público municipal.

A Embargante
não
impugnou a sentença objeto de remessa necessária que deixou de condenar o segundo Embargado, ente público estadual, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. A pretensão recursal foi formulada somente com a oposição dos presentes embargos de declaração.

Nesse sentido, muito embora possa ser suprida a omissão em relação à existência do precedente à época do julgamento, é incabível o rejulgamento da demanda para agravar a situação da Fazenda Pública Estadual, se não houve a interposição pela Embargante do recurso próprio e no momento oportuno, sob pena da
reformatio in pejus
.

É o que prescreve a Súmula n.º 45, do Superior Tribunal de Justiça:
“No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”
.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mantido esse entendimento de que a situação da Fazenda Pública não pode ser agravada por meio de remessa necessária, ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO PARTICULAR. REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que agravou a condenação do ente público por ocasião do julgamento do reexame necessário.

2.
O acórdão objurgado, ao substituir o benefício concedido na sentença por outro mais vantajoso ao segurado, incorreu em inadmissível reformatio in pejus, porquanto a ora recorrida não se insurgiu contra a decisão de primeiro grau, não havendo espaço para o Tribunal, de ofício, melhorar a situação da parte que ficou inerte, em detrimento do interesse coletivo, que é objeto de proteção do reexame necessário
.

3.
A vedação à reformatio in pejus é imposta pela Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública."

4. Note-se que a concessão de vantagem pecuniária, qual seja a gratificação de produtividade não se traduz em questão de ordem pública, que gozaria da prerrogativa do efeito translativo, passível de reconhecimento de ofício. Por conseguinte, impossível, in casu, o julgamento daquilo que não foi devolvido ao conhecimento do Tribunal (REsp 1.600.115/GO. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 12/9/2016; e REsp 1.612.917/DF. Ministro Mauro Campbell Marques.

Segunda Turma. DJe 28/9/2017).

5. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.726.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 13/11/2018.)” (destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que a possibilidade de oposição dos embargos de declaração para efeito de prequestionamento não significa que o acórdão embargado tenha que expressamente individualizar os dispositivos legais aplicados ou não. Importa, em realidade, que o acórdão embargado adote determinado entendimento sobre a questão suscitada pela parte, sendo desnecessária a individualização numérica dos dispositivos em que se encontra fundamentado, o que, de toda feita, foi atendido no julgamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, por reconhecer o vício de omissão, sem atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5003695-77.2021.8.08.0021_RN_ACi_EDcl

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)